Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016740-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADENORTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.530.607/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), JESSICA NAYARA GONCALVES DA SILVA - CPF: 048.135.271-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016740-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MADENORTE LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA N. 9. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu em parte pedido liminar para suspender Auto de Infração Ambiental e Termo de Embargo, lavrados pela SEMA/MT, com base na caracterização da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Saber se restou caracterizada a prescrição intercorrente administrativa em procedimento punitivo paralisado por período superior a três anos, sem impulso processual efetivo, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da jurisprudência consolidada do TJMT.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no julgamento do IRDR processo paradigma no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), segundo o qual incide prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos punitivos paralisados por mais de três anos, sem qualquer despacho ou impulso processual relevante.

4. O prazo prescricional somente se interrompe com a prática de atos processuais que revelem impulso efetivo do feito, especialmente os destinados à apuração da infração ou à sua instrução.

5. Em princípio restou demonstrado que o processo administrativo se encontra no Batalhão de Emergências Ambientais desde 3-1-2022, sem qualquer indicação de impulso processual relevante, despacho, decisão ou atividade instrutória capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

6. A alegação de possíveis diligências internas não registradas digitalmente não encontra amparo probatório nos autos, incumbindo à Administração Pública demonstrar a regular movimentação do processo administrativo.

7. A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem impulso efetivo, constitui vício que compromete a higidez do procedimento punitivo, justificando a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Incide prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos punitivos ambientais paralisados por mais de três anos, sem qualquer despacho ou julgamento relevante, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme jurisprudência consolidada do TJMT no IRDR Tema n. 9, circunstância que justifica a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 19, § 2o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR processo paradigma no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016740-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MADENORTE LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deferiu em parte o pedido de liminar para determinar a suspensão do Auto de Infração Ambiental no 20213022 e do Termo de Embargo no 20214003, lavrados pela SEMA/MT.

O agravante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo no 423427/2020, argumentando que não há prova efetiva da paralisação do procedimento por mais de três anos, nem tampouco comprovação do alegado extravio dos autos. Defende que a parte agravada se limitou a alegar inércia administrativa com base em ausência de movimentação no sistema da SEMA, sem apresentar documentação hábil, como cópia do processo administrativo ou certidão oficial da Administração Pública que atestasse o extravio.

Ressalta que, de acordo com o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a agravada não se desincumbiu. Argumenta que a ausência de movimentação visível nos sistemas eletrônicos não implica necessariamente em inércia absoluta do procedimento, podendo haver diligências internas ou atividades não registradas digitalmente.

Sustenta a validade dos atos administrativos impugnados, ressaltando que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em conformidade com os Decretos Estaduais no 1.986/2013 e 1.436/2022, bem como com o Decreto Federal no 6.514/2008, e que tais atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não elidida pela agravada.

O agravante também rebate o argumento da ausência de nexo de causalidade, observando que a infração ambiental foi constatada dentro da propriedade rural da empresa agravada, o que, à luz do art. 3o, IV, da Lei no 6.938/1981, é suficiente para configurar a responsabilidade objetiva do proprietário, ainda que indireta, pela degradação ambiental decorrente do desmatamento de 184,66 hectares mediante uso irregular de fogo.

Defende que, a lavratura do termo de embargo constitui imposição legal em casos de infrações às normas ambientais, conforme previsto no art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, e no art. 16 do Decreto Estadual no 1.436/2022, não se tratando de mera discricionariedade do agente fiscalizador.

Argumenta que, toda a alegação da requerente guarda relação com o mérito da infração administrativa, fugindo ao controle do Judiciário, que deve se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração. Sustenta que os atos administrativos são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração.

Por fim, requer o provimento do recurso nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, diante da demonstração da probabilidade de provimento do agravo e da existência de risco de lesão grave à atuação da Administração Pública e ao exercício do poder de polícia ambiental, postulando o provimento do recurso para cassar a decisão liminar de origem.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 313685379, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016740-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MADENORTE LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deferiu em parte o pedido de liminar para determinar a suspensão do Auto de Infração Ambiental no 20213022 e do Termo de Embargo no 20214003, lavrados pela SEMA/MT.

A análise das razões recursais demonstra que o agravante não trouxe argumentos aptos a modificar o entendimento consignado na decisão monocrática impugnada.

Conforme já consignado na decisão monocrática, este Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do IRDR processo paradigma no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), segundo o qual incide a prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos punitivos paralisados por mais de três anos, sem qualquer despacho ou julgamento relevante, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Estabeleceu-se, ainda, que, o prazo prescricional somente se interrompe com a prática de atos processuais que revelem impulso efetivo do feito, especialmente os destinados à apuração da infração ou à sua instrução. No caso concreto, restou evidenciado que o processo administrativo se encontra no Batalhão de Emergências Ambientais desde
3-1-2022
, sem qualquer indicação de impulso processual relevante, despacho, decisão ou atividade instrutória capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

A alegação do agravante de que podem existir diligências internas não registradas digitalmente não encontra amparo probatório nos autos. Ademais, incumbe à Administração Pública demonstrar a regular movimentação do processo administrativo, especialmente quando se trata de procedimento punitivo que pode resultar em sanções ao administrado.

Desse modo, consoante assinalado na decisão recorrida, parece estar caracterizada a prescrição intercorrente administrativa, considerando que decorreu lapso temporal superior a três anos de inatividade processual, circunstância que, ainda que, em análise perfunctória, empresta razoabilidade à decisão de primeiro grau impugnada e compromete a demonstração do
fumus boni iuris
necessário ao provimento do recurso de agravo de instrumento.

Embora seja correto o entendimento acerca da responsabilidade administrativa ambiental tal circunstância não afasta a incidência da prescrição intercorrente administrativa quando caracterizada a inércia do procedimento por período superior ao estabelecido em lei.

A paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, sem impulso efetivo, constitui vício que compromete a higidez do procedimento punitivo, justificando a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados.

Diante de todo o exposto, as razões apresentadas pelo agravante não se mostram aptas a modificar o entendimento consignado na decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

N. 7

da pauta

1016740-62.2025.8.11.0000
– GD

AGRAVO INTERNO (206) No
1016740-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MADENORTE LTDA - EPP

V O T O – V I S T A

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Na sessão virtual de 15 de outubro de 2025, pedi vista dos autos com o intuito de proceder à análise mais detida do agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1005698-68.2025.8.11.0015, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar para suspender o Auto de Infração Ambiental no 20213022 e o Termo de Embargo no 20214003, lavrados pela SEMA/MT, sob o fundamento da alegada prescrição intercorrente administrativa.

A eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora originária, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo hígida a r. decisão monocrática que manteve a decisão liminar concedida na origem para determinar a suspensão do Auto de Infração Ambiental no 20213022 e do Termo de Embargo no 20214003, lavrados pela SEMA/MT.

Com a devida vênia da d. Relatora, entendo que a matéria demanda uma interpretação diversa, que valorize a autonomia das medidas de polícia ambiental e reconheça a legitimidade parcial da atuação administrativa no caso concreto.

Com efeito, a divergência que ora apresento repousa, sobretudo, na natureza jurídica do Termo de Embargo, o qual se reveste de natureza acautelatória autônoma, voltada à cessação imediata da degradação ambiental, à proteção do bem jurídico tutelado e à viabilidade de eventual recuperação da área impactada.

Tal entendimento encontra respaldo normativo no artigo 16,
caput
, do Decreto Estadual 1.436/2022, que dispõe:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo
impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.”

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito federal, tem reafirmado que a prescrição da pretensão punitiva não alcança, por derivação automática, a eficácia do termo de embargo, cuja natureza preventiva se mantém incólume.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região:

“(...)
a prescrição não alcança os efeitos do termo de embargo, uma vez que há: ‘Prevalência do princípio da precaução, já que o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto 6.514 /2008 e 51 da Lei 12.651 /2012)’
"
. (TRF1, AC 1003511-10.2022.4.01.3603, Rel. Des. Federal João Carlos Mayer Soares, 6a Turma, julgado em 28/02/2024). [g.n.]

A c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se posicionou de forma firme e reiterada no mesmo sentido:

“
O termo de embargo ambiental possui fundamento autônomo na constatação objetiva de dano ambiental,
mantendo sua validade independentemente da nulidade de outros atos do procedimento administrativo sancionador.
”
(N.U. 1001291-32.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/09/2025). [g.n.]

“1.
A prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma.
2. O termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa.”
(N.U. 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/07/2025). [g.n.]

No caso
sub judice
, o termo de embargo n. 20214003 possui natureza acautelatória e preventiva, destinado a cessar a continuidade do dano ambiental, conforme preceitua o art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e o art. 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O embargo ambiental constitui expressão do poder de polícia administrativa ambiental, fundamentado no princípio da prevenção e no dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A suspensão dos efeitos do termo de embargo, mantida até o julgamento final da ação anulatória, pode acarretar dano ambiental de difícil ou impossível reparação, comprometendo a efetividade da tutela ambiental e o exercício regular do poder de polícia.

Em matéria ambiental, a ponderação de valores constitucionais deve privilegiar, em caso de dúvida, a proteção ao meio ambiente, em consonância com o princípio
in dubio pro natura
, especialmente quando se trata de área de reserva legal já degradada por desmatamento não autorizado.

Ademais, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008, a suspensão dos efeitos do termo de embargo depende de decisão da autoridade ambiental após apresentação, pelo autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, demonstração que não se verificou na hipótese dos autos.

A prescrição intercorrente não se estende, necessariamente, às medidas acautelatórias de natureza preventiva, que possuem fundamento jurídico autônomo e finalidade diversa da sanção pecuniária.

O embargo visa à cessação imediata do dano ambiental, independentemente da ulterior imposição de penalidade administrativa, constituindo medida de polícia administrativa destinada à proteção do bem jurídico tutelado.

A partir de tais premissas, impõe-se o provimento parcial do recurso de agravo interno, restabelecendo os efeitos do termo de embargo ambiental como medida necessária à preservação do meio ambiente, mantida a suspensão do auto de infração n. 20213022 em decorrência da possível prescrição intercorrente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, peço vênia à e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para manter a validade dos efeitos do Termo de Embargo n. 20214003, como medida acautelatória necessária à proteção ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025